Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTTO. PRELIMINARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Dispõe o artigo 492 do CPC: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 1.1. Na hipótese, do cotejo entre inicial e sentença, não se observa julgamento além dos limites delineados na inicial, não houve julgamento além do pedido. Preliminar rejeitada.
2. A inicial além de conter todos os elementos do artigo 319, CPC, evidenciou os fatos e fundamentos jurídicos, narrativa da qual se extrai pretensão da autora de declarar rescindido o contrato de locação de imóvel e decretar o despejo do réu com a condenação ao pagamento dos alugueis e encargos inadimplidos. Preliminar rejeitada.
3.As partes devem observar a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo o autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.3.1. Da análise dos autos, tem-se que o réu- apelante não demonstrou a existência da realização da promessa de compra e venda (fato modificativo/ extintivo do direito).
4.Nos termos do art. 23, I e VIII da Lei 8.245/90, “O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis; VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto” 4.1. No caso, além de não pagos os aluguéis, o réu/apelante não quitou os encargos locatícios, o que respalda o decreto de rescisão contratual.
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.